Tribunal: TJMT
Processo: 1016347-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016347-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Peculato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (AGRAVANTE), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), DR. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), REINALDO RABELO DE ALMEIDA - CPF: 896.893.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CORREGEDOR(A) GERAL ADJUNTO(A) DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO POTESTATIVO. CIÊNCIA DO ATO LESIVO.
WRIT
IMPETRADO APÓS O TRANSCURSO DE 120 DIAS.
PRAZO INSUSCETÍVEL DE SUSPENSÃO, PRORROGAÇÃO OU INTERRUPÇÃO.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
O prazo de 120 dias para se impetrar Mandado de Segurança é contado a partir da ciência inequívoca do ato reputado ilegal ou abusivo. Sua natureza é decadencial, o que implica dizer que
não está sujeito a suspensão, prorrogação ou interrupção (art. 207 do CC).

2.
Uma vez demonstrado que desde 9.3.2020, o interessado está ciente da decisão em que foi arbitrada a penalidade prevista no art. 265 do CPP, mas só impetrou o Mandado de Segurança visando alcançar a declaração de nulidade do ato um ano e meio depois, deve ser reconhecida a decadência da impetração e do próprio direito pretendido.

3.
A decisão de
não conhecimento
de Embargos de Declaração opostos contra o comando de arbitramento de multa não integra o pronunciamento anterior e, por isso, não pode ser tomada como como parâmetro para fluência do prazo decadencial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Turma de Câmaras,

A
Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso

interpôs este
Agravo Interno
contra decisão em que se declarou a
decadência
de
Mandado de Segurança
impetrado contra a
to do
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
nos autos da ação penal no. 0001007-61.2014.

Em linhas gerais, refuta os fundamentos lançados na referida decisão monocrática, salientando que
o prazo decadencial para impetração
writ
deve ser contado a partir da decisão de não conhecimento dos aclaratórios
, não daquela em que foi arbitrada a pena de multa ao
Dr. Marco Antônio Soares Machado da Costa
, patrono do réu naquela ação.

Nas suas palavras,
embora a decisão datada do dia 04.03.2020 seja aquela que contém o conteúdo da ilegalidade do ato coator, tal provimento foi integrado pela decisão do dia 13.08.2021, que julgou os embargos declaratórios opostos em face da decisão anterior, momento em que passou o ato a ser impugnável pela via do mandado de segurança
.

Acrescenta que
se o advogado se insurgisse contra a decisão que, abusivamente, aplicou a multa do artigo 265, na pendência do julgamento de embargos declaratórios, o mandado de segurança sequer seria admissível, por se tratar de ato coator recorrível. Além disso, de todo modo, não havia interesse para utilização do remédio constitucional, uma vez que o acolhimento dos embargos declaratórios opostos modificaria o conteúdo do provimento embargado, com efeitos infringentes
.

Assim, busca ver reformada
a decisão recorrida que extinguiu o mandado de segurança, reconhecendo-se a sua tempestividade e determinando-se o seu regular processamento e julgamento
(ID 103657491).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 105707957).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021